Tribunal: STF
Processo: Rcl 79031
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Direito processual penal. ADI nºs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. Pretensão de anulação de decisão de recebimento de denúncia. Ausência de aderência estrita. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Inviabilidade. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental.



    1. Não subsiste o agravo regimental quando não há ataque específico a todos os fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.